Tribunal: TJBA
Processo: 8004367-28.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004367-28.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ESNEA AVILEZ PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILLA BRANDAO DE CARVALHO PINHEIRO, LARISSA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de compras fraudulentas realizadas com cartão de crédito da consumidora, condenou o banco à devolução em dobro do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissões, obscuridades ou contradições no acórdão recorrido que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à legitimidade da repetição do indébito em dobro e à configuração do dano moral, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

A alegação de ausência de má-fé do banco não afasta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a cobrança indevida para ensejar a devolução em dobro.

A existência de dano moral foi reconhecida com base na teoria do dano in re ipsa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 479), sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto quando evidenciado o defeito na prestação do serviço bancário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação de provas, devendo ser rejeitados quando não demonstrado vício apto a justificar sua oposição.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração
opostos por
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
nos autos da Apelação n. 8004367-28.2024.8.05.0113, sendo embargada
ESNEA AVILEZ PEREIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)